Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. PERÍODO NOTURNO. FLAGRANTE DELITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada pela polícia foi ilegal, comprometendo a materialidade do ilícito; (ii) apurar se o regime inicial semiaberto é adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 22 da Lei n. 13.869/2019 normatizou a definição de dia e noite para fins de cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliares, prevendo o cometimento de abuso de autoridade pelo agente que cumprir a determinação judicial após as 21h ou antes das 5h. 3.1. Evidenciado o cumprimento do mandado logo após 5h, resta afastada a alegada nulidade.
4. Embora o mandado de busca e apreensão requeira a assinatura de duas testemunhas estranhas ao quadro policial, a falta de tais assinaturas, por si só, não é suficiente para levar à nulidade da diligência ou das provas ali coletadas.
5. Apesar de a pena privativa de liberdade ser inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência impõe a adoção de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso XI; Lei no 10.826/03, art. 16, caput; Lei n. 13.869/2019, art. 22; Código Penal, art. 33, § 2o, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927781, 07028673320228070017, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 4/10/2024; Acórdão 1921461, 07340061120238070003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 25/9/2024.